Tribunal: TJES
Processo: 5010679-93.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010679-93.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: K & L COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (2)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010679-93.2024.8.08.0014

APELANTES:
K & L COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA QUE CONTRATA CAPITAL DE GIRO. REGULARIDADE DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por empresa de Comércio de Veículos e outros contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, mantendo a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes. Os apelantes alegaram, em síntese, (i) cabimento da gratuidade de justiça; (ii) nulidade por cerceamento de defesa; (iii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iv) irregularidade do demonstrativo de débito; (v) revisão contratual pela teoria da imprevisão; e (vi) abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça aos apelantes; (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa; (iii) verificar se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação contratual firmada; (iv) examinar a regularidade do demonstrativo de débito apresentado na execução; (v) analisar a possibilidade de revisão contratual com base na teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19; e (vi) determinar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de gratuidade de justiça não prospera, pois os apelantes recolheram o preparo recursal, ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, operando-se a preclusão lógica, conforme art. 101, §1º, do CPC.

4. O julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC) não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já permite a formação do convencimento do juiz, sendo desnecessária dilação probatória.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é afastada, pois a contratação de crédito pela pessoa jurídica teve como finalidade o fomento da atividade empresarial, configurando insumo, não consumo final. Ausente demonstração de vulnerabilidade excepcional, inaplicável a teoria finalista mitigada (STJ, AgInt no AREsp 1841748/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13/12/2021).

6. A relação entre cooperado e cooperativa de crédito possui natureza jurídica própria, qualificada como ato cooperativo (Lei nº 5.764/1971, art. 79), não se sujeitando automaticamente às normas consumeristas.

7. O demonstrativo de débito apresentado atende aos requisitos do art. 28, §2º, I, da Lei nº 10.931/2004 e art. 798, I, “b”, do CPC, contendo informações claras sobre valores, encargos e evolução da dívida. A alegação genérica de irregularidade, desacompanhada de planilha própria, infringe o ônus do art. 917, §§3º e 4º, do CPC.

8. A teoria da imprevisão (arts. 317 e 478 do CC) exige demonstração concreta de onerosidade excessiva e nexo causal com o evento extraordinário. A mera ocorrência da pandemia de COVID-19 não basta; os apelantes não comprovaram efetivo desequilíbrio financeiro.

9. Quanto aos juros remuneratórios, inexiste limitação legal a 12% a.a. (Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ). A taxa contratada de 1,98% a.m. é próxima à média de mercado (1,69% a.m.) e não caracteriza abusividade, conforme orientação do REsp 1.061.530/RS (STJ, Tema Repetitivo).

10. A suposta majoração unilateral não foi comprovada. Não demonstrada alteração contratual irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recolhimento do preparo recursal inviabiliza a concessão posterior da gratuidade de justiça por configurar preclusão lógica.

O julgamento antecipado da lide não gera cerceamento de defesa quando o magistrado dispõe de elementos suficientes para o julgamento.

A pessoa jurídica que contrata crédito para capital de giro não é destinatária final e, portanto, não se beneficia do CDC, salvo prova de vulnerabilidade excepcional.

O demonstrativo de débito que contém dados essenciais do contrato e da evolução da dívida atende às exigências legais da CCB e do CPC.

A pandemia de COVID-19, por si só, não autoriza revisão contratual pela teoria da imprevisão sem prova do desequilíbrio econômico-financeiro.

A taxa de juros superior a 12% a.a. não é, por si, abusiva, devendo ser comparada à média de mercado e às condições específicas do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 101, §1º, 355, I, 370, 434, 798, I, “b”, 917, §§3º e 4º, 85, §11; CC, arts. 317 e 478; CDC, art. 2º; Lei nº 5.764/1971, art. 79; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1841748/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13/12/2021, DJe 15/12/2021.

STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 24), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17/11/2020, DJe 10/03/2021.

STJ, REsp 2009614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022.

STF, Súmulas Vinculante nº 7 e nº 596.

STJ, Súmula nº 382.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010679-93.2024.8.08.0014

APELANTES:
K & L COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA E OUTROS

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE COLATINA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito nele vertido.

Conforme sumariamente relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por K & L COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros em face da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por eles opostos contra COOPERATIVA DE CREDITO CONEXÃO - SICOOB CONEXÃO.

A sentença recorrida, em suma, rechaçou as teses dos Embargantes, concluindo pela inaplicabilidade do CDC ao caso, pela suficiência do demonstrativo de débito apresentado, pela ausência de comprovação dos requisitos para aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia de COVID-19, e pela inexistência de abusividade nos juros remuneratórios pactuados, justificando, ainda, o julgamento antecipado da lide .

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação do cabimento da gratuidade de justiça em favor dos apelantes, pessoas físicas, bem como à análise da alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Discute-se, ainda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre a relação contratual em exame, a regularidade formal da execução quanto ao demonstrativo de débito apresentado, a possibilidade de revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão diante dos impactos econômicos decorrentes da pandemia da COVID-19 e, por fim, a existência de eventual excesso de execução em virtude da cobrança de juros tidos por abusivos.

Pois bem. Passo à análise das matérias suscitadas.

Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos Apelantes LUZIA FRANCISCA BARBOSA DE SOUZA SILVA e KLEVERSON BARBOSA DA SILVA, observo que, embora tenham juntado declarações de hipossuficiência na origem, o benefício não lhes foi concedido integralmente, tendo o juízo
a quo
deferido o parcelamento das custas iniciais, decisão contra a qual não houve recurso.

Ademais, os recorrentes procederam ao recolhimento do preparo recursal (IDs 16658273 e 16658274), ato que se revela incompatível com a alegada insuficiência de recursos, nos termos do art. 101, §1º, do CPC, operando-se a preclusão lógica quanto ao pedido. Ausente, ademais, qualquer comprovação de alteração superveniente da situação financeira que justifique a revisão da decisão originária.

Dessa forma, não havendo novos elementos que justifiquem a revisão da decisão anterior, indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal.

Ato contínuo, sustentam os Apelantes a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, CPC ) os impediu de produzir provas, configurando, ainda, decisão surpresa. Sem razão, contudo.

Com efeito, o julgamento antecipado do mérito é faculdade do magistrado quando a matéria controvertida for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas (art. 355, I, CPC). No caso, as questões relativas à aplicabilidade do CDC, à suficiência formal do demonstrativo de débito e à abusividade dos juros remuneratórios pactuados são eminentemente jurídicas ou dependem da análise dos documentos já constantes dos autos.

Quanto à alegação de necessidade de prova para demonstrar o impacto da pandemia de COVID-19, tal comprovação, por envolver a situação financeira específica dos Embargantes/Apelantes no período que antecedeu o inadimplemento, deveria ter sido realizada por meio de prova documental robusta, como contábil e fiscal, a qual, por não se tratar de documento novo, deveria ter acompanhado a petição inicial, nos termos do art. 434 do CPC. Como bem pontuado na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos na origem, a oportunidade para produção de prova documental restou preclusa, não se vislumbrando, outrossim, a utilidade da produção de prova oral ou pericial para o deslinde dessas controvérsias específicas, tal como postas.

Destarte, sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos do art. 370, CPC, e presentes nos autos elementos suficientes para formação de seu convencimento, o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa. Tampouco há que se falar em decisão surpresa, pois a possibilidade de julgamento no estado em que o processo se encontra é prevista em lei, e os fundamentos utilizados pelo magistrado foram todos debatidos pelas partes ao longo do feito, sendo discutidos pelas teses abordadas na peça exordial, impugnação e réplica.

Prosseguindo, os Apelantes pugnam pela aplicação dos ditames do Código de Defesa do consumidor e da inversão do ônus probatório, alegando sua condição de destinatários finais e vulneráveis.

A sentença objurgada afastou a incidência das normas consumeristas por entender que a contratação de crédito pela pessoa jurídica K & L COMERCIO DE VEICULOS LTDA teve por escopo fomentar sua atividade comercial. A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, em regra, não se aplica o CDC aos contratos firmados por pessoas jurídicas para obtenção de capital de giro ou fomento de sua atividade produtiva, por não se enquadrarem no conceito de destinatário final (art. 2º, CDC), configurando relação de insumo.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, excetuam-se dessa regra as hipóteses em que a pessoa jurídica demonstra sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. Todavia, no caso dos autos, os Apelantes não demonstraram qualquer vulnerabilidade concreta que justificasse a aplicação excepcional do CDC, limitando-se a alegações genéricas.

Por oportuno, confira-se o julgado do Tribunal da Cidadania, abaixo colacionado, que firmou entendimento no sentido de que a empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro, como na hipótese dos autos, não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO . VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO CONFIGURADA . LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA . REEXAME. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação ao art . 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 2.
"A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art . 2º do CDC. Precedente"
( AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4 .6.2013). 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula n . 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1841748 DF 2021/0048313-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Como visto, no caso dos autos, a Apelante K & L COMERCIO DE VEICULOS LTDA obteve crédito para repactuação de capital de giro, o que, a princípio, caracterizaria insumo para sua atividade empresarial, afastando a condição de destinatária final. Os Apelantes não demonstraram, de forma concreta, a vulnerabilidade excepcional que justificaria a aplicação da teoria finalista mitigada.

Ademais, tratando-se de operação com cooperativa de crédito, a relação entre cooperado e cooperativa possui natureza jurídica peculiar. O artigo 79 da Lei nº 5.764/1971 define como atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados para a consecução dos objetivos sociais. O STJ, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.061.530/RS, Tema 24), embora tratando de juros, ressalvou expressamente de sua aplicação os contratos celebrados por cooperativas de crédito, indicando um tratamento diferenciado.

Portanto, correta a sentença ao afastar a incidência das normas do CDC, não cabendo, por conseguinte, a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º, VIII, do referido diploma.

Em avanço, alegam os apelantes a nulidade da execução por ausência de demonstrativo de débito detalhado, o que retiraria a liquidez do título.

A execução foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário (ID 16657914) e a "Ficha Gráfica da Operação" (ID 16658281), que funciona como demonstrativo da evolução do débito. Tal documento apresenta a data de emissão, número do contrato, modalidade, valor contratado, taxas de juros remuneratórios (1,98% a.m.), moratórios (1,00% a.m.) e multa (2,00%), sistema de amortização (Price), valor do IOF , quantidade de parcelas, e um histórico detalhado de lançamentos ("apropriação de juros", "apropriação encargos por atraso") com as respectivas datas e impacto no saldo devedor, desde a data da operação até a data do cálculo para a execução, evidenciando o inadimplemento desde a primeira parcela.

Tais informações atendem satisfatoriamente aos requisitos do art. 28, § 2º, I, da Lei nº 10.931/2004, que regula a CCB, bem como ao disposto no art. 798, I, 'b', do CPC. A planilha permite a compreensão da evolução da dívida e a identificação dos encargos aplicados.

Importante salientar, porém, que os Apelantes, ao alegarem a irregularidade, não apontaram, objetivamente, qual informação essencial estaria faltando, nem apresentaram o cálculo que entendiam correto, descumprindo o ônus imposto pelo art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

É dizer, ao alegar excesso de execução, caberia aos Embargantes, nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC, declarar na petição inicial o valor que entendem correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento do fundamento, contudo, no caso, os Apelantes limitaram-se a alegações genéricas.

Assim, mantém-se a sentença quanto à suficiência do demonstrativo de débito apresentado.

Em seu recurso, ainda, buscam os Apelantes a revisão ou inexigibilidade da dívida com base na teoria da imprevisão, invocando os impactos da pandemia de COVID-19 como caso fortuito.

Embora a pandemia seja reconhecida como evento extraordinário e imprevisível, sua mera ocorrência não autoriza, automaticamente, a revisão dos contratos. Para aplicação da teoria da imprevisão, consoante o art. 317 do Código Civil, ou da onerosidade excessiva prevista no art. 478 do diploma civilista, exige-se a demonstração de que tal evento superveniente alterou significativamente as bases econômicas do contrato, tornando a prestação de uma das partes excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, e que haja um nexo causal direto entre o evento e essa dificuldade.

No caso concreto, como bem ressaltado pelo juízo
a quo
, os embargantes não produziram qualquer prova concreta que evidenciasse o efetivo desequilíbrio contratual causado especificamente pela pandemia em suas finanças. O inadimplemento da CCB, emitida em abril de 2022 (repactuação), iniciou-se em maio de 2022, mais de dois anos após o início da crise sanitária no Brasil (março de 2020), período em que muitas das restrições mais severas já haviam sido flexibilizadas.

No caso concreto, como ressaltado na sentença, os Apelantes não apresentaram provas concretas, como documentos contábeis, fiscais, comparativos financeiros, que demonstrassem o efetivo desequilíbrio econômico-financeiro da empresa K & L COMERCIO DE VEICULOS LTDA causado diretamente pela pandemia. Ausente tal comprovação, inviável a aplicação da teoria da imprevisão.

Por fim, alegam os Apelantes a existência de excesso de execução decorrente da cobrança de juros remuneratórios abusivos, seja por superarem 12% a.a., seja por suposta majoração unilateral de 1,98% a.m. para 2,05% a.m.

Quanto à limitação dos juros a 12% ao ano, tal tese não encontra respaldo na jurisprudência pátria, especialmente após a Súmula Vinculante nº 7 do STF e a Súmula nº 382 do STJ, segundo a qual prevê que
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. As instituições financeiras, incluindo as cooperativas de crédito, equiparadas para fins de juros, conforme Tema 16 da Jurisprudência em Teses do STJ, não se submetem às limitações da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme Súmula 596/STF.

A abusividade da taxa de juros remuneratórios deve ser aferida caso a caso, tendo como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie e período, sendo considerada abusiva apenas quando se revela substancialmente discrepante dessa média. No presente caso, a taxa contratada foi de 1,98% a.m.. A sentença mencionou que a taxa média à época era de 1,69% a.m.. A diferença (0,29%) não configura a abusividade exigida pela jurisprudência do STJ, que rechaça a ideia de que a média funcione como um teto e exige uma discrepância significativa para autorizar a intervenção judicial. Consoante o entendimento exposto, confira-se os seguintes arestos da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3
. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação . 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão -
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO . CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022 . 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora. 3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061 .530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 4-
Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente;
b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual . [...] 7- Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 2009614 SC 2022/0188536-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

A alegação de majoração unilateral para 2,05% a.m. decorre de equívoco dos Apelantes ao confundirem a taxa de juros remuneratórios (1,98% a.m.) com o Custo Efetivo Total - CET (2,06% a.m. / 28,23% a.a.), o qual, por definição legal (Resolução CMN 3.517/2007 e posteriores), engloba não apenas os juros, mas todos os encargos, tributos, tarifas e despesas incidentes na operação, sendo expressamente informado no contrato, conforme explicitado na própria CCB e na cláusula 8.1 do instrumento contratual. Não houve, portanto, a comprovada majoração indevida da taxa de juros pactuada.

Inexistindo abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora, que permanece hígida.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Condeno os Apelantes ao pagamento das custas recursais e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.